Tribunal: TJMT
Processo: 1006636-16.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006636-16.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Convolação de recuperação judicial em falência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[M I CONSTRUART MARMORES E GRANITOS EIRELI - EPP - RECUPERAÇÃO JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM-MT (EMBARGADO), MARIO IGOR DE C. MONTEIRO - EPP - CNPJ: 12.506.699/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO IGOR DE C. MONTEIRO - EPP - CNPJ: 12.506.699/0002-26 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA MONTEIRO EIRELI - EPP - CNPJ: 21.282.077/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), M I CONSTRUART MARMORES E GRANITOS EIRELI - EPP - CNPJ: 26.474.012/0001-41 (EMBARGANTE), Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT (EMBARGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), CREDORES (RÉU) (EMBARGADO), OLIANI RASPINI - CPF: 932.495.949-20 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES - CPF: 913.653.255-04 (ADVOGADO), JOAO JOSE DE MATOS - CPF: 888.437.268-20 (EMBARGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), TANIA CRISTINA BARCELOS - CPF: 667.994.491-00 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0021-04 (EMBARGADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), FAZENDA NACIONAL - UNIAO (EMBARGADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (EMBARGADO), GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 23.636.807/0001-10 (EMBARGADO), ODUVALDO LOPES FERREIRA - CPF: 261.648.331-91 (ADVOGADO), HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - CNPJ: 01.339.514/0001-39 (EMBARGADO), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE registrado(a) civilmente como ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), SILVANE SECAGNO - CPF: 044.866.619-74 (ADVOGADO), SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS - CPF: 005.542.699-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA
–

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC

– PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA –

RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade e/ou eliminar contradição, e corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, tem necessariamente que estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou
provimento ao Agravo de Instrumento para manter a decisão que convolou a Recuperação Judicial em falência.

A embargante alega omissão a respeito da petição de ID. n. 132837660 uma vez que
“em nenhuma linha do acórdão, seja na ementa, seja no relatório, seja no voto, foi mencionado o TACOM, que é a adesão dos credores à nova forma de pagamento pela Embargante, com a consequente desistência do pleito de falência por parte dos credores
”.

Aduz que o Termo de Adesão Coletivo Majoritário pode ser considerado como aprovação do plano, o que demonstraria o interesse dos credores na reestruturação da empresa, os quais têm preferência na ordem de pagamento.

Sustenta que se trata de fato novo cuja análise era de extrema relevância para o deslinde do feito.

Diz que a Câmara foi omissa também sobre a questão da função social e da preservação da empresa, além de contraditória já que no rol descrito no art. 73 da Lei 11.101/2005 não existe a possibilidade de falência por atraso na entrega da documentação.

Manifestação dos credores trabalhistas no ID. 135208176 e do administrador judicial no ID. 136729150, ambos pelo não acolhimento dos Embargos. Nesse mesmo sentido é o parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça (ID. n. 138455748).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).

Não se prestam a novo julgamento da causa e não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

José Carlos Barbosa Moreira ensina:

(...)
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, nº II, e no art. 529).
(Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7ª edição, p. 539).

A embargante aponta omissão da Câmara a respeito da petição de ID. n. 132837660 uma vez que
“em nenhuma linha do acórdão, seja na ementa, seja no relatório, seja no voto, foi mencionado o TACOM, que é a adesão dos credores à nova forma de pagamento pela Embargante, com a consequente desistência do pleito de falência por parte dos credores
”.

Contudo, essa alegação consiste em fato novo, não abordada na decisão agravada, e, ademais, referido pedido contém o seguinte teor:

Diante todo o exposto, considerando que houve a adesão dos credores às novas condições apresentadas pela Agravante no feito de piso, e que a Agravante pugnou pela homologação do seu plano de recuperação judicial da devedora, uma vez que foram atendidas as exigências dos artigos 39, § 4º, I, 45, § 1º e 45-A, § 1º, da Lei 11.101/05, o que pode acarretar na perda do objeto do presente recurso, pugna pela retirada da pauta de julgamento do dia 29.06.2022, para que o Juízo singular analise o seu pedido.

Em 28/06/2022, o administrador judicial anexou o
decisum
que indeferiu a pretensão da ora Falida com estes fundamentos:

No que se refere aos pedidos de ID’s nº 87618408 e 88292322, entendo que este deve ser indeferido de plano, posto que nos moldes do art. 56-A da Lei nº 11.101/2005, a adesão dos credores poderá ser manifestada nos 05 (cinco) dias que antecedem a Assembleia Geral de Credores, o que não é o caso dos autos, em especial porque já declarada a falência da empresa requerente pela sentença de ID nº 81420198.

Ante o indeferimento no primeiro grau, tema relacionado à TACOM não influenciava influência no resultado desse Recurso, portanto, sem obrigação de que acórdão a ele se reportasse.

No mais, eventual insatisfação com o que foi resolvido pelo juiz a quo deveria ser combatido através do Recurso cabível, e não por meio de Aclaratórios que nem sequer referem-se à TACOM.

Não há também a omissão relacionada a ausência de manifestação dos princípios da preservação e função social da empresa, pois foram expressamente considerados no julgamento. Confira-se trecho do aresto:

A Recuperação Judicial, por constituir importante meio para a superação da situação de crise econômica do devedor (art. 47 da Lei 11.101/2005), tem por princípio basilar a preservação da empresa (função social e estímulo à atividade econômica). Porém, há outros preceitos que também regem esse sistema, tais como o da
retirada de mercado de sociedades e empresários não recuperáveis
, o
da transparência, publicidade e principalmente da boa-fé,
que devem guiar

todos os atos praticados no feito. É atribuição dos devedores informar sobre a sua situação econômica, financeira e administrativa.
(...)

Não é do interesse da sociedade a manutenção de empresa que não cumpre fielmente sua função social. As violações mencionadas nos relatórios do administrador judicial e na sentença (fiscais, trabalhistas e contábeis), acrescidas da entrega intempestiva do novo plano de RJ por culpa da própria recuperanda, são suficientes para decretar a falência com amparo no art. 73, II e VI, da LRF.

Por fim, a embargante sustenta que o aresto é contraditório porque o rol do art. 73 da Lei 11.101/2005 não prevê a possibilidade de falência por atraso na entrega da documentação.

A contradição a que alude o art. 1.022 do CPC só existe quando
no
decisum
constam premissas incoerentes entre si; e não foi o que ocorreu nestes autos.

Confira-se a lição de João Miguel Garcia Medina:

A contradição deve ser interna, ou seja, deve existir entre elementos existentes na própria decisão. Assim, p. ex., não se admitem embargos de declaração quando se afirma que a decisão contraria provas ou outros elementos existentes nos autos, ou quando a decisão contraria a jurisprudência existente a respeito (cf. STJ, 2.ª T., REsp 894.620/SP, rel. Min. Eliana Calmon, j. 20.05.2008; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1.309.914/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2.ª T., Dje 08.02.2011).
(Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973 - 4. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 1520).

Da leitura do aresto fica claro que a decretação da falência não foi motivada unicamente pela entrega intempestiva da documentação pertinente, mas sim em razão de vários atos incompatíveis com o dever de transparência de empresa que pleiteia a recuperação judicial, além da apresentação do plano fora do prazo legal (art. 73, I, da Lei 11.101/2005) e do esvaziamento patrimonial (art. 73, IV, da LERF).

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – ESPÓLIO - CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
A contradição a que se refere o art. 1.022, I, do CPC só existe quando dentro de uma decisão constam premissas incoerentes entre si.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da lide.
(ED 1016835-05.2019.8.11.0000, TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 01/07/2020).

Como visto, todos os pontos suscitados foram amplamente examinados, o que evidencia a intenção da embargante de
rediscutir o mérito, para o que não se presta esta via.

E mais,
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”.
(AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses descritas no artigo 1.022 do CPC.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022